Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013497-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RNI Negócios Imobiliários S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1059194-07.2020.8.11.0041, interposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.
Argumenta a Agravante que foi autuada pelo PROCON, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), cuja multa se mostra desarrazoada e desproporcional.
Aduz que resta demonstrada a probabilidade do seu direito, haja vista a evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitante e sem fundamento arbitrada.
Esclarece que, está presente, também, o periculum in mora neste pois, mesmo sendo indevida e exorbitante a multa fixada, a Agravante corre o risco de ter que realizar o pagamento de forma definitiva de uma condenação que ainda está sendo devidamente discutida nesta Ação Anulatória. O perigo da demora se encontra facilmente demonstrado pelo simples transcurso do processo e a propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito.
Desse modo, requer a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada.
Nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC visualizei os documentos obrigatórios por meio de consulta ao sistema PJE de 1o Grau.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos, verifica-se que a Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo n. 0515-037.646-2, em razão de reclamação de consumidor alegando que a Recorrente realizou o distrato interno do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, com a imposição de multa de 25% do valor pago, de R$ 24.857,56 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais cinquenta e seis centavos), sem a sua anuência.
Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Autora no valor equivalente a R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) (Id. 10165458 – Pág. 31), cujo valor atualizado se encontra em R$ 134.125,18.
Analisando os documentos colacionados pela Agravante, a priori, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]
Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.
Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Ademais, os precedentes trazidos pela Recorrente não se amoldam ao presente caso, já que, eles se referem a cobrança de taxa de obra, cobrada no valor de R$ 2.932,38, ou seja, muito inferior a multa aplicada no presente caso.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora